Tribunal: TJDFT
Processo: 0000018-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000018-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. MAJORAÇÃO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 1.Nos termos do art. 302, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Por sua vez, o art. 303 estabelece que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. No caso em exame, o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado foi precedido de busca pessoal, na qual foram encontradas porções de droga e um aparelho celular. Assim, considerando a situação de flagrância e as fundadas suspeitas de que o réu possuía outros entorpecentes em sua casa, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a busca domiciliar. 2. Por se tratar de crime permanente, a conduta do réu de “ter em depósito” entorpecente, caracteriza situação flagrancial, desse modo, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime. 3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser adequada a avaliação negativa da vetorial da conduta social, quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício da progressão de regime, estando em cumprimento de pena por delito anterior. 5. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. De igual forma, não merece prosperar o argumento de que a menção à condenação anterior para valorar negativamente a conduta social do réu configuraria bis in idem, visto se tratar, na verdade, de mera utilização de um parâmetro para finalidades diversas, com critérios diferentes para cada finalidade. 6. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7. Embora esta Turma tenha como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, o critério utilizado na origem é mais benéfico ao réu, devendo ser mantido, à míngua de recurso da acusação. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo que não houve motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na sua residência, destacando que parcela dos entorpecentes foi localizada em tal diligência. Expõe, ademais, a nulidade da prova produzida e pugna pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, culminando com sua absolvição, por atipicidade da conduta. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário também não merece ser admitido em relação ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005